Tribunal: STF
Processo: HC 246966
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Coutinho Antunes, em favor de Victor Matheus Campos de Souza, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 935.667/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL COUTINHO ANTUNES contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos seguintes termos:



    “[...] Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as teses que ampararam a ausência de justa causa da ação penal, quais sejam, ilegalidade das provas oriundas de busca pessoal sem fundada suspeita e possível desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas. 



    A bem da verdade, a Corte local limitou-se a afirmar que a análise da irresignação defensiva dependeria de aprofundado reexame do acervo fático-probatório dos autos - procedimento vedado na via mandamental, de cognição sumária e rito célere. 



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (...)



    O agravante, em síntese, sustenta que o caso requer a superação do disposto no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF e reitera a necessidade de trancamento da ação penal, diante da ilicitude das provas que teriam decorrido de busca pessoal realizada sem justa causa. Aduz a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal. 



    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. 



    É o relatório



    Conforme consta na decisão agravada, o mandamus não foi conhecido, em síntese, porque a matéria apontada pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal a quo, para evitar indevida supressão de instância. O ora agravante não atacou esses fundamentos, atraindo, portanto, a incidência do disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental" (fl. 7). (eDOC 6)



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Alega a defesa que “o Atuado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Relata que, “através dos Policiais Militares, que na data do dia 09 de agosto de 2023, por volta das 19 horas e 56 minutos avistaram uma motocicleta parada próximo a um bar e o seu condutor olhava para os lados constantemente, como se esperasse alguém. Ato contínuo, os policiais deram ordem para que ele desembarcasse da motocicleta e se postasse em posição de busca pessoal, onde ao ser submetido a busca pessoal, foi localizado em poder do denunciado um invólucro plástico contendo em seu interior um tablete de substância semelhante a maconha. A droga apreendida em poder do denunciado apresentou peso total de 12,18g (doze gramas e dezoito centigramas) de maconha”. 



    Afirma que, “dessa forma, o paciente foi preso e denunciado pela prática do crime previsto artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, onde a autoridade coatora recebeu a denúncia” e que, em razão disso, “fora impetrado Habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porém, denegado a ordem”, que “nessa toada, foi impetrado Habeas Corpus no STJ, no qual foi indeferido liminarmente. Foi impetrado, um Agravo Regimental no STJ, do qual houve o desprovimento do agravo, alegando que o agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do Enunciado n. 182. Porém, o recurso está fundado em alegações de afronta a conflitos de jurisprudências, como será tecido abaixo. Motivo este que não restou alternativa senão a de vir a suplicar pela concessão do presente remédio heroico nesta Suprema Corte” (p. 6).



    Argumenta inexistir “supressão de instância, uma vez que, nos termos do Artigo 654, parágrafo 2° do Código de Processo Penal, “Os Juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal” (pp.6-7).



    Sustenta não haver “justa causa para o prosseguimento da ação penal ajuizada”, posto que “o parquet apresentou denúncia em face do acusado por em tese, ter cometido o crime de tráfico de drogas”. Afirma, porém, ter havido “total descuido e ausência lógica por parte do órgão ministerial em sua peça acusatória no que tange a imputação do crime de tráfico de drogas”, pois, “não há nos autos qualquer informação de que o réu estaria traficando drogas, pelo contrário, o réu é apenas usuário de maconha, fato comprovado pela  ínfima quantidade de drogas apreendidas” (p. 10).



    Pontua que “recentemente esta Corte, no RE 635.659 tema (506), decidiu acerca da descriminalização do porte da maconha para consumo próprio, onde definiram critérios para separar o usuário do traficante. Portanto, a Corte definiu que 40 gramas de cannabis ou 06 plantas fêmeas serão o limite que distinguirá o usuário do traficante, sendo analisado caso a caso, de modo que dependerá das circunstâncias, ou seja, em nenhum momento foi encontrado nenhum objeto que pudesse caracterizar o tráfico de drogas em relação ao paciente. Logo, por maioria, o STF definiu que o porte de maconha para consumo pessoal não é crime e deve ser considerado uma infração administrativa, sem consequências penais, como registro na ficha criminal, por exemplo. As sanções, nesse caso, seriam advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento a programa ou curso educativo” (p. 16).



    Argumenta haver “evidente a ilegalidade na prisão em flagrante, e consequentemente do oferecimento da denúncia, por estar amparada na busca pessoal sem fundadas razões, baseada apenas em impressões subjetivas dos Militares assim sendo, há que se falar na nulidade das provas e de suas derivadas” e que “a suposta diligência levada a efeito pelos policiais não se amparou em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, a evidenciarem a perpetração de crime pelo réu (flagrante), não constituindo motivação idônea para execução da medida invasiva a circunstância do paciente supostamente estar “olhado constantemente para os lados” (pp. 22-23). 



    Requer a concessão de medida “a liminar com o intuito de sanar o constrangimento ilegal evidenciado, com o trancamento da ação penal, por restar caracterizado a ausência de justa causa diante dos fatos e fundamentos expostos acima, juntamente com as jurisprudência desta Corte Máxima” (p. 26).



    No mérito, requer “seja concedido a ordem para o trancamento da ação penal ou seja, do processo de nº 0025993-34.2023.8.13.0056, nos termos do artigo 648, I do CPP, ausência de justa causa, e pela atipicidade do crime, bem como, o o ato do denunciado está enquadrado no artigo 28 da Lei de Drogas, qual seja, o porte para consumo pessoal, diante dos fatos e fundamentos expostos acima” (p. 27).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus. Confira:



    “Trata-se de habeas corpus, impetrado neste e. STF, em favor de Rafael Coutinho Antunes, impugnando o quanto decidido pelo c. STJ no HC 935667/MG, quanto a feito penal por tráfico de drogas. Requer-se anulação do feito penal, por ausência de justa causa à busca pessoal, ou que seja reconhecido uso de drogas, afastada a imputação de tráfico. Vieram os autos ao fiscal da lei; opino. 



    De todo inadequado HC ao e. STF contra o quanto decidido pelo c. STJ em sede de HC. A tanto, a CF/88 prevê RHC. E o c. STJ, no HC lá julgado, não conheceu das alegações da defesa, pois não examinadas em anterior writ pelo TJ local. Ausente demonstração de flagrante ilegalidade, o presente writ não tem como ser conhecido. 



    A autoridade policial, em patrulha, avistou o paciente, que olhava para os lados constantemente, como se esperasse alguém, e foi ele reconhecido pela autoridade policial por anterior envolvimento com o tráfico de drogas, pelo que se procedeu à abordagem e à busca pessoal, sendo encontrados com o paciente 12,18 g de maconha, R$ 1.201,35, uma maquininha de cartão e um aparelho celular – ver f. 45 e ss. 



    Em estreita via mandamental, não se pode considerar que a busca pessoal tenha sido desprovida de justa causa. E não obstante a pequena quantidade de maconha apreendida, a defesa não elide, na presente sede processual, os demais elementos verificados quando do flagrante e que não permitem que se considere ser caso apenas de uso de drogas. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do HC e, caso conhecido, pela denegação da ordem.” (eDOC 10).



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Extrai-se da denúncia realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais:



    Conforme apurado, policiais militares, durante operação, avistaram uma motocicleta parada próximo a um bar e o seu condutor olhava para os lados constantemente, como se esperasse alguém.



    Ao se aproximarem do suspeito, os policiais já o reconheceram, tratando-se do denunciado Rafael, vulgo "Chapa", já conhecido pela prática de tráfico de drogas.



    Ato contínuo, os policiais deram ordem para que ele desembarcasse da motocicleta e se postasse em posição de busca pessoal.



    Antes de colocar as mãos na cabeça, o denunciado retirou algo do interior da bolsa e deixou nas mãos.



    Ao ser submetido a busca pessoal, foi localizado em poder do denunciado um invólucro plástico contendo em seu interior um tablete de substância semelhante à maconha.



    No interior da bolsa, os policiais localizaram a quantia de R$1.201,35 (mil, duzentos e um reais e trinta e cinco centavos), uma maquininha de cartão e um aparelho celular.



    Apesar de o denunciado ter afirmado que a droga tinha sido adquirida naquele momento na rua da escola, para o próprio consumo, e que o dinheiro era proveniente do trabalho como mototaxista, as diligências levadas a efeitos pela Polícia Judiciária demonstram que estava no local para a prática do tráfico de drogas.



    Em razão dos fatos o denunciado foi preso e conduzido à DEPOL.



    As drogas apreendidas em poder do denunciado apresentaram peso total de 12,18g (doze gramas e dezoito centigramas) e comportou-se como sendo maconha, consoante se infere dos Laudos Toxicológicos Preliminares e Definitivos acostados às fls. 18/19 e 48v/49.



    Apesar da pequena quantidade de drogas apreendidas, pelas circunstâncias em que se deu a abordagem do denunciado, e considerando a expressiva quantia em dinheiro arrecadada em seu poder, além de uma maquininha de cartão, há de se crer que a droga não era destinada ao uso e consumo pessoal, conforme comunicação de serviço (fl. 37/39), além do denunciado ter em instrução diversos processos por tráfico de drogas (CAC de fls. 60/61).



    A justa causa que autoriza a deflagração da ação penal encontra-se no depoimento dos policiais de fls. 02, 03 e 04, no auto de apreensão de fls. 12, no reds de fls. 13/15, no laudo pericial preliminar das substâncias às fls. 18/19, na comunicação de serviço de fls. 37/39, acompanhada dos documentos de fls. 40/46 e no laudo pericial definitivo das substâncias às fls. 48v/49.



    Diante do exposto, o Ministério Público denuncia RAFAEL COUTINHO ANTUNES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele notificado para responder a acusação por escrito, prosseguindo-se nos demais atos processuais de acordo com o rito previsto nos artigos 56 e seguintes da Lei 11.343/2006, ouvindo-se oportunamente as pessoas abaixo arroladas, até final condenação.



    Na decisão que recebeu a denúncia constou, em síntese:



    (...)



    “No caso em tela, não vislumbro de plano, que o denunciado incidiu nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo imperativa a instrução do feito para melhor elucidação dos fatos. O teor da peça acusatória, bem como os elementos de convicção que a acompanham, não autorizam a conclusão de que os entorpecentes que ele trazia consigo se destinavam exclusivamente ao seu uso pessoal, não estando convencido disso nesse momento processual para que pudesse aplicar o art. 383, do CPP.



    Da mesma forma, tenho que não se trata de hipótese de absolvição sumária, visto que não verificada nenhuma das hipóteses do art. 397, do CPP.



    Assim sendo, recebo a denúncia, na forma concebida.”(eDOC 4, p. 124)



    Como se pode observar, não há teratologia a justificar a indevida supressão, até mesmo porque a denúncia foi recebida com base em elementos que extrapolam a quantidade de drogas, a demandar melhor elucidação dos fatos. 



    Dessa forma, diversamente do sustentado pelo impetrante, inviável a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, posto que as circunstâncias que justificaram a denúncia, como dito, extrapolam a mera quantidade de drogas que o réu portava no momento da abordagem policial.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente